Tribunal: STF
Processo: AP 2694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu GIANCARLO GOMES RODRIGUES à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 13 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.

A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, - CONDENAR o réu GIANCARLO GOMES RODRIGUES, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.

Em 2/4/2026, a Defesa GIANCARLO GOMES RODRIGUES  afirmou que “Considerando a comunicação emitida pelo Comando da 11ª Região Militar do Exército Brasileiro (Cmdo Mil Bsb/1960), do Centro de Perícias Médicas da 11ª Região Militar, em 1º de abril, em que se demanda inspeção de saúde domiciliar”, requereu autorização para receber visita do Médico Perito (MPUGu) Cap. Flávio, no dia 13/4/2026, às 9h30 (eDoc. 1497). Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.1498/1499), o que deferi.
Em 8/4/2026, declarei o trânsito em julgado desta ação penal e determinei o início do cumprimento da pena de GIANCARLO GOMES RODRIGUES, em regime inicial fechado.
O réu encontra-se custodiado no Comando do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília.
Em 10/4/2026, a Defesa de GIANCARLO GOMES RODRIGUES requereu “(i) a autorização permanente de visita dos familiares acima elencados, e (ii) o esclarecimento acerca do procedimento a ser adotado para perícia médica, com a respectiva expedição de novo ofício ao órgão competente para ciência” (eDoc.1520).

É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de administração e segurança do estabelecimento prisional, no caso as Normas Administrativas para Prisão Especial (NAPE), aplicáveis no Batalhão da Polícia do Exército de Brasília/DF, que determina a realização da visitação às terças, quintas e domingos, preferencialmente no período vespertino, assim não há qualquer óbice ao deferimento.
Com relação ao requerimento para esclarecer sobre realização da inspeção de saúde domiciliar, a ser realizada pelo Médico Perito (MPUGu) Cap. Flávio, ressalto que em virtude do trânsito em julgado desta ação penal, com o início do cumprimento da pena do réu em estabelecimento prisional, o pedido encontra-se prejudicado.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF:

(i)  AUTORIZO a realização de visita permanente a GIANCARLO GOMES RODRIGUES, pelas pessoas abaixo relacionadas, no turno vespertino, separadamente, com duração de 30 (trinta) minutos para cada:
(a) STELLA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA (esposa) - CPF 029.486.827-54;
(b) GIANLUCA OLIVEIRA RODRIGUES (filho) - CPF 074.336.591-70;
(c) CARLOS GOMES RODRIGUES (pai) - CPF 021.900.447-15;
(d) LUCIA MARIA DA ENCARNAÇÃO SOUZA (sogra) - CPF 054.972.991-72;

DETERMINO, ainda, que o requerimento para autorização de visitas seja renovado a cada ingresso.

(ii) JULGO PREJUDICADO o pedido de esclarecimento quanto à realização da inspeção de saúde domiciliar.
Comunique-se ao Comando do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/DF. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente